Tribunal: TJPA
Processo: 0804381-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804381-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: TAYNARA LETICIA RODRIGUES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTENTADO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF. ADI 5090/DF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 1.317.982/ES – TEMA 1.170. SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA PELO MINISTRO RELATOR. MÉRITO. FGTS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE QUE ENCONTRA ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 7155371, págs. 1/6, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. VERBAS CONSECTÁRIAS. TEMA 810 (RE870947) DO STF. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 8180079, págs. 1/9), o recorrente, sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do feito conforme determinado pelo STF na ADI 5090/DF, bem como da tese firmada no Resp 1.614.874/SC (Tema 731/STJ) e que o índice de correção própria do FGTS seria a Taxa Referencial – TR, conforme art. 13 da Lei 8.036/90.

Salienta que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial), conforme Resp 1.614.874/SC.

Aduz sobre a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no RE 1.317.982/ES – Tema 1.170, que analisará a possibilidade de alteração do percentual dos juros de mora fixados em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática combatida, determinando-se a aplicação da TR como índice de correção proveniente de condenações ao pagamento do FGTS, conforme Tema 731/STJ, ou a suspensão do processo.

Conforme certificado nos autos, a agravada não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento deixando decorrer o prazo legal id. 8611342).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Parauapebas contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente.

Alegou o ora agravante que recente decisão emanada do STF, referente à ADI 5090/DF, em 06/09/2019, reconheceu que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS é afetada pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, razão por que houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

Ocorre que a matéria discutida em tal ADI, conforme já restou consignado na decisão agravada, versa a respeito da questão concernente à aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS, fato que ocasionaria enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo), circunstância que se diferencia da questão trazida a reexame no agravo de instrumento interposto.

Ademais, não há lógica em falar em suspensão do feito em razão da ADI nº 5.090/DF, porquanto, em se tratando de condenação da Fazenda Pública, como na hipótese, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/RG e da ADI nº 5348/DF, definiu que o IPCA-E é o índice adequado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS/REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. ADI Nº 5.090/DF. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO E ADICIONAL NOTURNO. LEIS ESTADUAIS NºS 10.254/90 E 18.185/09. INCONSTITUCIONALIDADE DA ÚLTIMA DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONVALIDAÇÃO. PACTUAÇÃO SUCESSIVAMENTE RENOVADA. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO SOMENTE AO SALDO DE SALÁRIO, FGTS, FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. RES NºS 658.026/MG, 765.320/MG E 1.066.677/MG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. FGTS PLEITEADO NO BOJO DA AÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Não há falar-se em suspensão do feito, em razão da ADI nº 5.090/DF, que versa sobre índice de correção monetária do FGTS, porquanto, em se tratando de condenação da Fazenda Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/RG e da ADI nº 5348/DF, definiu que o IPCA-E é o índice adequado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a contratação temporária não pode ter por objeto a seleção ou recrutamento de pessoal para atividades ordinárias ou permanentes do órgão público, porquanto a norma inserta no art. 37, IX, da Constituição da República, trata de hipóteses anômalas, temporárias, não podendo se tornar prática comum na Administração Pública, pena de ofensa ao principio do concurso público (RE nº 658.026/MG). 3. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.074933-9/000 declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, incisos IV, V, VI, alíneas 'a', 'b', 'c', 'd' e § 1º, e art. 4º, incisos III, IV, § 1º, incisos II e IV, todos da Lei Estadual nº 18.185/09, tendo em vista a subjetividade das hipóteses de contratação temporária ali previstas, convalidando, contudo, aquela firmadas até a data de 01/02/2018. 4. É nula a contratação temporária sucessivamente renovada por mais de 06 (seis) anos, ainda que firmada sob a égide de referidos dispositivos, haja vista a descaracterização do requisito da temporariedade inerente a esse tipo de contratação (art. 37, inciso IX, CR/1988). 5. Sendo os contratos nulos de pleno direito (art. 37, § 2º, CR/88), deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento, dos depósitos referentes ao FGTS, férias e gratificação natalina, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos REsp nºs 765.320/MG e 1.066.677/MG, ambos também julgados sob o regime da repercussão geral. (TJ-MG - AC: 10000205332331001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021).”.

Logo, os efeitos das decisões da ADI 5090/DF não se referem ao presente caso, em que a municipalidade ré surge apenas como responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo.

Verifica-se ainda que o recorrente alegou, como questão meritória, a necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária.

Sobre a alegação da aplicação do índice que entende ser o correto para a hipótese, o agravante cita como precedente o Recurso Especial n° 1.614.874-SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial).

Ocorre que o precedente utilizado versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, é inaplicável à questão sob análise.

Assim, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes RE 870.947 (Tema 810), utilizado na decisão monocrática ora agravada, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado, portanto.

Ademais, não comporta acolhimento o pedido de sobrestamento do presente recurso, até o julgamento definitivo do Resp 1.317.982 (Tema 1.170), isso porque não existe qualquer determinação do ministro relator acerca do sobrestamento dos feitos relativos ao tema, o qual sequer consta na lista de processos com suspensão nacional reconhecida, disponível no site do STF. (https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=repercussaoTemasSuspensao&pagina=principal).

Conforme estabelece o § 5º do art. 1.035 do CPC é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral,
verbis
:

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

...

§5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Eis a orientação do Pretório Excelso acerca do sobrestamento quando a matéria decorre da sistemática da repercussão geral:

“...2. A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no
caput
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. (STF - RG-QO RE: 966.177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019).”

Pelo quadro delineado nestes autos, tenho que tendo a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170) sido reconhecida pelo STF, o ministro relator não determinou o sobrestamento dos feitos que tratam do mesmo tema no território nacional.

Assim, como não foi determinada pelo ministro relator a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria ao se reconhecer a repercussão geral do Tema 1.170, não há que se falar em suspensão deste agravo de instrumento e nem do processo originário.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/04/2023